Tribunal: CARF
Processo: 10814.724976/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/06/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça recursal, se os fundamentos constantes no voto são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente, assim como não há irregularidade no acolhimento das alegações da autuação.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para pronunciar-se acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/06/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de referida mercadoria ser passível de aplicação da pena de perdimento. Em razão do princípio da independência entre as esferas administrativa, penal e civil, eventual caracterização de responsabilidade civil ou penal não impede seja aplicada pena administrativa relacionada ao mesmo fato.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO. PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1.000,00 por volume depositado que não seja localizado, nos termos do art. 107, inciso VII, alínea a, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de cálculo do imposto será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de duas vezes o correspondente desvio padrão estatístico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.724976/2011-11
ACÓRDÃO
3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/06/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE
DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça
recursal, se os fundamentos constantes no voto são suficientes para
afastar a pretensão da parte recorrente, assim como não há irregularidade
no acolhimento das alegações da autuação.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 22/06/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio
de mercadoria que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de
referida mercadoria ser passível de aplicação da pena de perdimento. Em
razão do princípio da independência entre as esferas administrativa, penal
e civil, eventual caracterização de responsabilidade civil ou penal não
impede seja aplicada pena administrativa relacionada ao mesmo fato.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO.
PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$
1.000,00 por volume depositado que não seja localizado, nos termos do
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
2
art. 107, inciso VII, alínea "a", do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA
LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-
se o disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de
cálculo do imposto será arbitrada em valor equivalente à média dos valores
por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela
mesma via de transporte internacional, constantes de declarações
registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais, acrescida de duas vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a autuação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.142,
de 20 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10814.724974/2011-22 ,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior (presidente substituto), Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), João José Schini
Norbiato (suplente convocado), José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado). Ausentes a conselheira Denise Madalena Green,
substituída pelo conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, e o conselheiro Celso José Ferreira
de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Este processo teve início com a autuação lavrada para aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, e da multa
por volume extraviado ou não localizado, depositado em local sob controle aduaneiro, prevista no
art. 107, inciso VII, alínea “a”, do Decreto-Lei no 37/1966.
De acordo com o relatório da Fiscalização, a autuação decorre da apuração de
extravio de mercadorias sujeitas à aplicação da pena de perdimento por abandono, armazenadas
sob a responsabilidade da empresa depositária no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A caracterização do abandono deu-se pelo decurso do prazo previsto no art. 23,
inciso II, alínea "a", do Decreto-Lei n° 1.455/1976, a partir do qual as mercadorias estão sujeitas à
aplicação da pena de perdimento prevista no art. 23, § 1o, daquele mesmo Decreto.
Os extratos do conhecimento de transporte, obtidos no sistema Siscomex Mantra,
retratam a ocorrência e foram juntados aos processos relativos à aplicação da pena de perdimento
por abandono e à apuração do extravio das mercadorias, cujas cópias integrais estão anexas a este
processo.
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, com as alegações a
seguir descritas:
a) Em preliminar, que este auto de infração se relaciona com outro processo
administrativo, impugnado pela INFRAERO, no qual se busca cobrar débitos relativos
a tributos e multas. Nesse processo, a INFRAERO está sendo autuada por quatro
autos de infração referentes a Imposto de Importação; IPI na Importação; Cofins
Importação e PIS/PASEP na Importação, baseando-se em 12 Termos de Vistoria
Aduaneira instaurados de ofício.
b) Reconhecendo que violou o princípio da ampla defesa e contraditório, a ALF/GRU
apresentou seis processos administrativos para cobrança, não obstante considerá-las
novamente, gerando possível "bis in idem".
c)
Após um breve relato dos fatos, afirma que o auto de infração não pode subsistir,
considerando que a autuada não é o sujeito passivo da obrigação, não deu causa ao
abandono e não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, além de não se
verificar, no presente caso, qualquer espécie dano ao erário.
d) Transcreve trechos do relato fiscal, relativos à aplicação das multas previstas no
artigo 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, e no Decreto-Lei n° 37/1966, art. 107,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
4
VII, alínea “a”, bem como da Vistoria Aduaneira, e afirma que os auditores deixaram
de apurar as responsabilidades da importadora e da transportadora, com violação de
dispositivos do Regulamento Aduaneiro e da legislação vigente sobre o
processamento de cargas em perdimento. Afirma também que não há qualquer
dispositivo legal ou normativo e mesmo instrumento contratual em que a INFRAERO
expressamente declare ser depositária fiel em cargas em perdimento, não sendo
válida a declaração consignada como Termo Fiel de Depositário apresentada.
e) Como a anulação dos autos de infração lavrados contra a impugnante pode resultar
na responsabilização das importadoras e da companhias aéreas, requer sejam
chamados ao processo para compor o polo passivo na condição de litisconsortes
necessários.
f)
Discorre a respeito do art. 5o, inciso LV, da CF, afirmando que direitos fundamentais à
ampla defesa e ao contraditório não se coadunam com acusações vagas e fluídas.
Observa que, no curso do processo administrativo, a INFRAERO apresentou todos os
documentos e solicitou à Alfândega alterações em procedimentos do Terminal de
Logística de Carga do Aeroporto, tendo inclusive instaurado sindicância para
apuração interna dos fatos. Ressalta que não houve e não ficou provada qualquer
participação de empregado orgânico da INFRAERO no extravio relatado nos autos.
g) O que se constatou foi que algumas senhas de empregados orgânicos, por motivos
alheios ao seu conhecimento, foram utilizadas indevidamente por terceiros, sem
autorização dos titulares, para acessar os sistemas e proceder à movimentação das
cargas.
h) Por outro lado, afirma não ter conhecimento de que houve a instauração de
sindicância para apurar a atuação dos agentes fiscais da Alfândega que atuaram
neste processo e no processamento das cargas, inclusive no levantamento das
informações, privilegiando a importadora, mesmo diante da revelia configurada da
companhia aérea.
i)
A INFRAERO, por ocasião do recebimento das cargas, tomou a cautela de efetuar a
pesagem e fazer a verificação física, registrando no Sistema Mantra as avarias "A" e
"C", respectivamente, "DIFERENÇA DE PESO" e "AMASSADO". Portanto, como
apontou tais divergências de peso e avaria visível, a responsabilidade certamente
seria da transportadora, ou seja, das companhias aéreas que embarcaram as cargas
em Miami/EUA. A fiscalização, no entanto, sem autorização dos titulares,
contrariando o Regulamento Aduaneiro e o art. 15 da IN SRF no 102/1994, concluiu
que a INFRAERO é a responsável. Tal responsabilidade deveria ter sido imputada ao
transportador, por ato ou fato ocorrido antes do armazenamento, constatado pela
depositária, e ao iniciar-se o processo de perdimento, deveria ter sido imputada a
responsabilidade tributária à importadora, por prejuízo ao Erário.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
5
j)
Na verdade, no curso das vistorias aduaneiras, o Auditor-Fiscal não permitiu à
INFRAERO arguir suas razões para afastar a imputação de responsabilidade,
desconsiderando: a) argumentos e provas quanto à apresentação de Protesto e
Termo de Avaria; b) que as cargas em análise estavam envoltas por filme plástico e
fitas da própria Receita Federal; (c) o tempo decorrido entre a chegada e a
verificação física, e desta até a vistoria aduaneira; bem como a condição em que se
encontravam as cargas no Sistema Mantra (“Abandono Perdimento”), tendo inclusive
se silenciado sobre os documentos não apresentados pelas companhias aéreas.
k) Era do conhecimento da Alfândega que algumas dessas importadoras não estariam
habilitadas para operar no Siscomex e estavam inaptas pela prática de irregularidade
em operação de comércio exterior, e as companhias aéreas também deveriam ter
conhecimento do fato, e nenhuma providência foi tomada para alertar a Alfândega
ou mesmo a INFRAERO.
l)
Discorre a respeito do princípio da legalidade estrita, cita doutrina, e afirma que, com
as ressalvas feitas pela INFRAERO sem manifestação das transportadoras, a
Alfândega já poderia ter adotado medidas mais rigorosas no recebimento e
processamento das cargas, utilizando-se inclusive do canal vermelho. Todavia, nada
foi feito. Transcreve planilha demonstrando que, antes mesmo da verificação física,
as cargas já se encontravam em condição de abandono por decurso do prazo de 90
dias sem que fosse iniciado o despacho, passíveis de aplicação da pena de
perdimento das mercadorias.
m) Considerando a média estabelecida entre a data da chegada e da verificação física
(em torno de cinco meses para mais) e o tempo observado nas 12 vistorias
aduaneiras (aproximadamente quatro anos), o transcurso de prazos sem
providências pela Alfândega permitiu a perpetuação do ilícito. Ressalta que, a partir
do momento em que a carga entra em processo de abandono, momento em que é
passível a aplicação da pena de perdimento, não tem mais a INFRAERO qualquer
responsabilidade sobre ocorrências envolvendo essas cargas.
n) Assim, jamais poderia ser imputada a responsabilidade por ato ou fato de
responsabilidade da Alfândega, que descumpriu a lei, causando, com sua omissão e
desídia, prejuízo ao Erário, inclusive permitindo que o ilícito praticado pelas
importadoras se perpetuasse ao longo desses anos.
o) Discorre a respeito do princípio da eficiência e afirma que, pelo tempo decorrido,
observaram-se falhas na condução e apuração administrativa dos ilícitos, que não
houve uma fiscalização eficiente da Alfândega na investigação dos fatos que
deveriam subsidiar suas conclusões, mas sim uma preocupação em buscar lacunas
para tentar responsabilizar a INFRAERO. Enquanto isso, as importadoras não
atenderam às determinações. Os representantes legais destas importadoras
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
6
retiraram originais de documentos que deveriam ser mantidos em arquivo pelas
companhias aéreas. Consequentemente, sem esses documentos, atenderam apenas
parcialmente às determinações da Receita Federal.
p) Cita doutrina acerca do princípio da razoabilidade e da impessoalidade. Alega que o
Auditor-Fiscal violou o princípio da impessoalidade ao responsabilizar a Infraero,
interpretando subjetivamente a movimentação das cargas no Sistema TECAPlus,
deixando de levar em consideração as condutas irregulares dos agentes fiscais, das
companhias aéreas e das importadoras. As companhias aéreas não fizeram ressalvas
no Sistema Mantra e não apresentaram nenhuma excludente de responsabilidade,
caso fortuito ou força maior. As importadoras desapareceram e deixaram de atender
todas as determinações da Aduana. E a INFRAERO, por sua vez, fez ressalvas no
Sistema Mantra, apontando as avarias, que não foram consideradas pelo Fisco.
q) Sustenta que a falta da mercadoria somente se constitui em fato gerador de
incidência tributária se ocorrida nas fases inerentes ao seu desembaraço, sendo que
a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais sujeita às incidências
tributárias. Com menos razão haveria que se falar em multa, visto que a impugnante
é sujeito passivo diverso daquele em cujo nome fora decretado o perdimento. Cita
decisão administrativa nesse sentido.
r)
Não se podendo imputar à depositária os tributos exigidos, persiste a ilegalidade da
cobrança das multas, aqui parecendo-lhe inclusive "bis in idem", pois haveria multas
sendo discutidas também no referido processo. Argui que o acessório segue o
principal. Não persistindo o principal ou sendo discutida a sua legalidade, não há que
se falar na obrigação acessória.
s)
Se o extravio se verificou no perdimento, não há que se falar em dano ao Erário pelo
não recolhimento do imposto, uma vez que este já não era mais devido, tornando-se
inaplicável a multa prevista no §3° do artigo 3o do Decreto 1.455/1976, pois a
previsão da pena de perdimento e a correspondente conversão em multa possuem,
unicamente, a função de restituir o que deveria ser de propriedade do poder público.
Como não ocorreu o dano ao Erário, a aplicação da pena de perdimento combinada
com a imposição de tributos aduaneiros configura enriquecimento ilícito, devendo-se
julgar improcedente o auto de infração.
t)
Quanto ao valor arbitrado, aduz que não foram apresentados elementos que
possibilitassem verificar se os valores atribuídos a cada aeroporto correspondem, de
fato, a média das mercadorias importadas nos últimos seis meses, bem como não foi
informado o critério utilizado na eleição dos aeroportos constantes da relação da
tabela elaborada para esse fim, o que se requer, a fim de possibilitar o exercício da
ampla defesa e contraditório. Pela letra da Lei, a média aritmética deveria tomar por
base tão somente o "aeroporto autuado".
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
7
u) Em relação ao ônus da prova, faz um resumo do ocorrido, salientando que a Receita
Federal demorou anos para realizar as constatações que levaram a conclusão de que
o conteúdo da carga teria sido trocado por suprimentos de pequeno valor, teclados
velhos, tijolos etc., e, após, alguns meses da deflagração dessa operação, correu para
lavrar diversos termos de vistoria aduaneira, sem considerar que as cargas já se
encontravam em condição de perdimento e que já haviam vistorias anteriores. A
INFRAERO movimenta cargas, mas não manuseia seu conteúdo, cuja verificação deve
sempre deve ser acompanhada por Auditores-Fiscais. As áreas de liberação do
Terminal de Logística de Carga são cercadas e há agentes da Alfândega nesses postos.
Além disso, conta o Terminal de Cargas com sistema de monitoramento através de
câmeras, o que dificultaria qualquer ação no seu interior, salvo se a carga estiver sob
regime de trânsito aduaneiro, cujos procedimentos não sofrem intervenção da
INFRAERO.
v) Quanto às afirmações do Sr. Auditor-Fiscal, alega que houve deturpação na leitura
dos movimentos registrados no Sistema TECAPlus da INFRAERO, havendo clara
intenção de induzir a erro o julgador. Nesse contexto, comenta que:
(i) os casos de reemissão de etiquetas ocorrem geralmente após algum tipo de
inspeção solicitada por algum dos órgãos que ali atuam, ou mesmo em face de
algum dano ocorrido durante o procedimento de armazenamento ou
movimentação da carga, como pode ter ocorrido nesse caso;
(ii) os "puxes" sempre foram e continuam sendo realizados por solicitação ou da
Receita Federal, da Anvisa ou do Vigiagro e, no caso do trânsito aduaneiro,
também para entrega ao transportador;
(iii) não sabe ao certo o motivo pelo qual a solicitação foi feita pela Receita para
inspeção no Setor de Liberação - Bagagem, em face do conteúdo da carga;
(iv) o registro da solicitação de "puxe para liberação" foi feito em um dos pontos do
Terminal de Logística de Carga, significando a cessão de responsabilidade da
equipe operacional de armazenagem para a equipe operacional de liberação,
não havendo aqui nenhum procedimento autorizando a carga a sair do referido
terminal, apenas a transferência de um setor para outro.
x)
Novamente observa que a responsabilidade que se depreende após a Vistoria
Aduaneira é da própria Receita Federal, pois as cargas já se encontravam em
condição de abandono e em processo de perdimento, processo esse no qual a
INFRAERO não figura como depositária fiel. A INFRAERO cumpriu seu papel na forma
do Regulamento Aduaneiro e registrou no Sistema Mantra as avarias que constatou
no recebimento das cargas. As companhias aéreas não fizeram ressalvas ou protesto
e não apresentaram qualquer excludente de responsabilidade, caso fortuito ou força
maior no referido Sistema.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
8
z)
Ante o exposto, a impugnante conclui que:
i)
houve a responsabilização do administrador público aeroportuário, que não
pode ser responsabilizado pelo abandono das cargas efetivada pelo
importador, bem como pelo seu conteúdo, representando as autuações ofensa
aos princípios legalidade estrita, eficiência impessoalidade e razoabilidade,
caracterizando também um desvio das normas jurídicas que regem as relações
aduaneiras;
ii) a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais sujeita às
incidências tributárias inerentes ao seu desembaraço;
iii) os valores imputados são excessivos, sem qualquer esclarecimento acerca dos
parâmetros adotados no arbitramento, que possibilitassem o pleno exercício da
ampla defesa e contraditório, motivos pelos quais requer a revisão da decisão
de imputação de responsabilidade, julgando-se improcedente e anulando o
lançamento tributário decorrente dos autos de infração integrantes deste
processo administrativo.

Entretanto, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, julgou
improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO. PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$
1.000,00 (mil reais) por volume depositado, que não seja localizado, nos termos
da alínea "a", do inciso VII, do art. 107, do Decreto-lei 37/66, com redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10833/03.
EXTRAVIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
PERDIMENTO.
MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a pena
de perdimento e que esteja sob custódia de depositário, este responde pela multa
substitutiva.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS
MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o
disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de cálculo do
imposto será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma
de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de
transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
9
anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de 2
(duas) vezes o correspondente desvio padrão estatístico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra essa decisão, a reclamante apresentou recurso voluntário no qual comenta
inicialmente que a empresa administra bens do Estado e para o Estado, bens esses de utilidade
pública, portanto destinados à satisfação do interesse público e não do privado.
Na contextualização introdutória de seu recurso, a autuada manifesta a
compreensão de que, em relação ao fato gerador decorrente do extravio da carga abandonada, os
valores referentes aos impostos e contribuições estão sendo discutidos em outro processo,
enquanto o presente processo cuida das obrigações acessórias, de forma complementar, tratando
da constituição dos tributos oriundos do extravio mencionado.
Em sequência, reitera alguns dos argumentos incluídos na impugnação e acrescenta
outras alegações. Eis a síntese:
(a) Ao justificar a imputação da responsabilidade à Infraero, a RFB considerou
essencialmente a variação de peso, a troca das mercadorias por tijolos, a ausência de
etiqueta da companhia aérea em algumas cargas, a movimentação injustificada de
algumas cargas no terminal e o pagamento antecipado do frete. No entanto,
segundo a recorrente, o Auditor-Fiscal observou que não foi possível a reconstituição
de todos os sinais de fraude (sinais exteriores dos infratores).
(b) Para apuração dos valores devidos, o Auditor ressaltou que somente foi possível
obter a fatura comercial das mercadorias que foram substituídas em um dos casos,
sendo que, nos demais, não saberiam as quantidades e a descrição das mercadorias
importadas. Dessa forma, fundamentou a cobrança de todos os tributos no art. 67, §
1o, da Lei no 10.833/2003, em clara afronta aos princípios da legalidade e da
razoabilidade.
(c) O acórdão recorrido não analisou os termos da defesa e também não apreciou os
argumentos deduzidos neste processo. Eis os argumentos que não teriam sido
apreciados, conforme alega a autuada:
i.
A Infraero não responde como depositária, nos termos dos arts. 12, 13 e 15 da IN SRF no
102/1994 e arts. 661 e 662 do Regulamento Aduaneiro, além de não ter responsabilidade
sobre a carga destinada a perdimento.
ii.
Não foram chamados os transportadores nem importadores para responder ao processo
administrativo, que somente apurou responsabilidade da Infraero, apesar de se tratar de
ocorrência grave.
iii.
As mercadorias permaneceram por 10 dias sob a exclusiva responsabilidade dos
servidores da Receita Federal, que deveriam retê-las por somente 24 horas.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
10
iv.
Após declarar o perdimento das cargas, as mercadorias permaneceram sob a custódia da
Infraero, embora a recorrente não tenha recebido a contraprestação necessária.
Adicionalmente, nota que a chance de extravio é diretamente proporcional ao tempo de
armazenagem.
(d) Por meio da Ação Ordinária no 0074.2015.00053400.1.0089, 1 a empresa tentava
obter perante a 5a Vara Federal, em Brasília/DF, a anulação do processo
administrativo. Naquela ação ordinária, o Juízo havia concedido antecipação dos
efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do apontamento referente
ao lançamento tributário decorrente daquele processo na certidão de débitos fiscais
da Infraero.
(e) A negativa em investigar os fatos com o rigor necessário torna-se mais grave ao
observar-se que, no ano anterior à elaboração do auto de infração, foi deflagrada
pela Polícia Federal a operação “Trem Fantasma”, que resultou na ação penal no
0010251-82.2010.4.03.6119, cuja sentença de primeiro grau condenou diversos
empregados de empresas envolvidas na importação e transporte de cargas, além de
um número alto de analistas e auditores da RFB lotados na ALF/GRU. Os atos ilícitos
praticados por essas pessoas estava justamente relacionado ao extravio de
mercadorias mediante a substituição de cargas decorrentes da ação ou omissão de
servidores da própria RFB. Segundo a recorrente, não há empregados da Infraero
dentre os denunciados nessa ação penal.
(f) Defende como correto o entendimento registrado em voto divergente na decisão
recorrida, no sentido de que a conduta infratora (abandono de mercadoria em
recinto alfandegado) foi cometida pelo importador, segundo o art. 689, inciso XXI, do
Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro).
(g) Aponta ainda para o mencionado voto divergente quanto à interpretação da Nota
Cosit no 115/2004, destacando que esse ato busca facilitar a penalização do infrator e
não do depositário, cuja responsabilidade deveria ser apurada sobre o extravio de
volumes depositados, remetendo a questão à IN SRF no 102/1994.
(h) A Infraero apresentou suas ressalvas no Sistema Mantra, apontando divergência de
peso e avaria visível (carga amassada). Dessa forma, de acordo com a reclamante,
pelo disposto na legislação específica, a responsabilidade seria exclusivamente da
transportadora, ou seja, das companhias aéreas que teriam embarcado as cargas em
Miami/USA. Cita jurisprudência do TRF3. 2

1 Nova numeração: 0013840-72.2015.4.01.3400. Consta a seguinte informação em despacho de 27/06/2018: “Tendo
em vista a manifestação de fls 286287 que informou a condição de Segredo de Justiça da Ação Penal no
102518220104036119 reconsidero a decisão de fl. 282 para determinar a solicitação de cópia dos autos formulada pela
parte. [...]”

2 “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
IMPORTADA. AVARIA OU EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR FACE À
AUSÊNCIA DE RESSALVA SUA. VERBA HONORÁRIA. NÃO INSURGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
11
(i) A Infraero movimenta carga e não o conteúdo da carga (as mercadorias), sendo que
toda e qualquer verificação física deve ser acompanhada por auditores da RFB,
conforme dispõem os arts. 29 e 30 da IN SRF no 680/2006.
(j) Ao detectar alguma inconsistência nas informações prestadas pelo transportador, a
Infraero a regista no Sistema Mantra ao avaliar a carga, antes do seu efetivo
recebimento no terminal. Esse registro deve ser confirmado pela Receita Federal,
mediante visto, conforme art. 12, § 1o, e art. 13 da IN SRF no 102/1994. Qualquer
informação errônea deve ser objeto de ressalva pela RFB no sistema, o que não
ocorreu no presente caso.
(k) Transcorrido o prazo de 90 dias desde sua chegada, as cargas já se encontravam
abandonadas, passíveis de aplicação da pena de perdimento sobre as respectivas
mercadorias. Considerando a média estabelecida entre a data da chegada e da
verificação física (em torno de cinco meses para mais) e o tempo observado nas 12
vistorias aduaneiras (aproximadamente quatro anos), o transcurso de prazos sem
providências por parte da Alfândega permitiu a perpetuação do ilícito. Reitera que, a
partir do momento em que a carga entra em processo de abandono, tornando-se
aplicável a pena de perdimento, a Infraero não tem mais qualquer responsabilidade
sobre ocorrências envolvendo essas cargas.
(l) Volta a afirmar não foram apuradas pelo Auditor-Fiscal as condutas das importadoras
e transportadoras, tampouco foram juntados documentos referentes às importações.
A participação dos envolvidos na importação das cargas foi objeto de impugnação,
mas os julgadores seguiram com o trâmite sem analisar, no entender da interessada,
a evidente nulidade. Desse modo, a autuação que imputou responsabilidade
tributária à Infraero estaria pautada em análise superficial, sem considerar a
participação obrigatória de todos os envolvidos, nem examinar toda a documentação
pertinente ao caso.
(m) Além de fulminar o processo de nulidade, segundo a recorrente, esse
comportamento colabora para a impunidade dos verdadeiros responsáveis pelas
irregularidades na “suposta” importação, tratando-se de mercadorias que sequer
foram procuradas pelos interessados e das quais a própria RFB não consegue precisar
a quantidade e a descrição.
(n) Caso se entenda que a Infraero seja responsável pelo suposto extravio das cargas,
essa culpa, nas palavras da reclamante, não seria exclusivamente sua. Observa que,
ao lavrar os Termos de Vistoria, o auditor não marcou as excludentes de

I. Comprovada a avaria antes do recebimento da mercadoria pelo depositário, face à ausência de ressalva do
transportador quando do desembarque e a ressalva do depositário quando do recebimento, deve ser responsabilizado
pela exação o transportador, em obediência ao art. 478 do Decreto no 91.030/85.
[...]
(AC/SP 97.03.052410-9, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJ, Seção 2, em 15/03/2000).”

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
12
responsabilidade das transportadoras, mas, em alguns casos, marcou excludentes de
responsabilidade para a Infraero.
(o) Acrescenta que, pelo disposto nos arts. 673 e 674 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), a penalidade de multa deve ser aplicada a quem
concorreu para a ocorrência da infração, conjunta ou isoladamente.
(p) Questiona os valores estipulados pela Autoridade Fiscal como base de cálculo para
apuração dos tributos, porquanto extremamente elevados, sem apresentação dos
parâmetros adotados no arbitramento. Embora o auto de infração indique como
fundamento o art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, não foram apresentados
elementos que possibilitassem a verificação de que os valores atribuídos a cada
aeroporto correspondem, de fato, à média das mercadorias importadas nos últimos
seis meses, restando impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório.
(q) Comenta, por fim, que não existem elementos suficientes no processo para aferir se
realmente foi importado algum componente, ou se já na origem foi utilizado algum
ardil para iludir as autoridades responsáveis pelo controle do processo logístico.

Ao arrematar seu recurso, requer:
“[...] sejam acolhidas as razões apresentadas para desconstituir o julgado,
tornando NULA A AUTUAÇÃO e, consequentemente, DESCONSTITUÍDA A
COBRANÇA COM O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, tendo por fundamento os
dispositivos aqui elencados e afronta aos princípios da legalidade estrita,
eficiência, pessoalidade e razoabilidade.”

Esse é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Antes de abordar diretamente cada uma das contestações formuladas pela
autuada, considero importante observar que a leitura isolada do recurso
voluntário – e, mais ainda, da impugnação – poderia eventualmente levar a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
13
conclusões precipitadas sobre as circunstâncias nas quais foram
conduzidos os procedimentos de fiscalização, dando margem à presunção
de que a autoridade fiscal responsável pela autuação, bem como a
instância julgadora a quo, agiram de forma superficial, omissa, displicente
ou até desidiosa. Alguns trechos das peças recursais chegam a colocar em
dúvida, direta ou indiretamente, a lisura do processo e até mesmo as
intenções das autoridades fiscais.
Mas o exame atento e imparcial de todos os documentos que integram o
processo leva à percepção de que não é esse o caso.
Vê-se primeiramente que o auto de infração teve como pontos de partida
as
constatações
registradas
em
procedimentos
formalizados
adequadamente em processos próprios (anexados a este), nos quais estão
suficientemente documentadas a abertura dos volumes, a constatação
fiscal, a vistoria aduaneira e a aplicação do perdimento das mercadorias,
em razão do seu abandono.
Percebe-se que os ritos adotados pela fiscalização seguiram fielmente as
exigências previstas na legislação de regência, como ficará evidente mais
adiante. As inspeções realizadas, inclusive para fins de Vistoria Aduaneira,
foram acompanhadas por prepostos da depositária e da companhia aérea.
Além disso, as constatações registradas decorrem de um trabalho
cuidadoso de averiguação, diligentemente descrito e suficientemente
documentado nos autos.
É notória também a extensa e consistente fundamentação legal que
acompanha os argumentos da fiscalização, naturalmente contestada pela
reclamante, no uso do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. E,
caso não fosse bastante, a autoridade fiscalizadora teceu ainda esmerados
e extensos comentários solidamente amparados na doutrina e na
jurisprudência, para destacar as convicções que levaram à sua decisão.
Quanto ao acórdão recorrido, vê-se que o julgador elabora de maneira
coerente o seu raciocínio, destacando os pontos que entende como
importantes para demonstrar as suas razões de decidir. Além disso, lança
mão das referências legais e normativas consideradas compatíveis e
suficientes
para
fundamentar
o
veredito,
inclusive
contestando
expressamente algumas convicções expostas pela reclamante. Por fim,
apoia-se também na jurisprudência, refutando, inclusive, citações trazidas
na impugnação.
Feitas essas considerações iniciais, sigamos adiante.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
14
Com o propósito de realizar uma apreciação eficaz sobre todas as
alegações trazidas pela empresa em seu recurso voluntário, parece-me
oportuno formular indagações que permitam levar às respostas que
interessam ao julgamento da causa, relacionando-as com os itens listados
na última parte do relatório que precede este voto.
Eis as perguntas a serem usadas como orientação para a análise:
1.
O acórdão recorrido deveria ter enfrentado especificamente cada
uma das questões inseridas na impugnação?
Item (c).
2.
A autoridade fiscal foi omissa ou displicente na avaliação dos
documentos ou na apuração das condutas das importadoras e
transportadoras? Em outras palavras, a autuação que imputou
responsabilidade tributária à Infraero estaria pautada em análise
superficial?
Itens (a), (l), (m), (n) e (o).
3.
É factível a hipótese de que a substituição de equipamentos de
informática por tijolos tenha ocorrido já no ponto de embarque, com o uso
de algum ardil para iludir as autoridades responsáveis pelo controle do
processo logístico?
Item (q).
4.
Que efeitos exercem sobre este processo os resultados da ação
ordinária no 0074.2015.00053400.1.0089 (0013840-72.2015.4.01.3400),
que visava à anulação do processo no 10814.723230/2011-91?
Item (d).
5.
Os ilícitos apurados na ação penal no 0010251-82.2010.4.03.6119
desqualificam a ação fiscal que deu origem ao presente processo?
Item (e).
6.
Está correto o entendimento de que a conduta infratora (qual seja, o
abandono de mercadoria em recinto alfandegado) foi cometida pelo
importador, excluindo-se, assim, a possível responsabilização da Infraero?
Item (f).
7.
O teor da Nota Cosit no 115/2004 permite concluir que a penalização
deve ser aplicada ao infrator e não ao depositário (cuja responsabilidade,
em tese, deveria ser apurada exclusivamente sobre o extravio de volumes
depositados)?
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
15
Item (g).
8.
As ressalvas informadas no Sistema Mantra, associadas à ausência de
ressalva por parte da RFB, são suficientes para excluir a responsabilidade
da depositária?
Itens (h), (i) e (j).
9.
A depositária deixa de ser responsável pela carga sob sua guarda, a
partir do momento em que se caracteriza o abandono?
Item (k).
10.
São suficientes os elementos que fundamentaram a definição dos
valores tomados como base de cálculo para apuração dos tributos, nos
termos do art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003?
Itens (b) e (p).

Passemos agora a discorrer sobre as questões propostas.

1. O acórdão recorrido deveria ter enfrentado especificamente cada uma
das questões inseridas na impugnação?
É sabido que a decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na
peça recursal, quando os fundamentos constantes no voto sejam
suficientes para afastar a pretensão da reclamante.
Ainda que seja levada em conta a regra contida no art. 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil/2015, 3 o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo bastante para proferir a decisão. Esse entendimento
encontra amparo em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
4
No caso sob análise, está suficientemente claro que o julgador examinou os
itens de maior relevância, levando em conta as argumentações da

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador;

4 Como exemplos: HC 188.424, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 03/08/2020; e ARE 723.629, Relatora Min.
Carmen Lúcia, julgamento em 30/06/2020.

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
16
impugnante em cotejo com os elementos apresentados pela fiscalização. É
notório também que a conduta descrita pela reclamante refere-se apenas
a uma parte do voto condutor do acórdão combatido. Conforme o que se
comenta na introdução deste voto, o Ilustre Relator expõe as referências
consideradas compatíveis e suficientes para fundamentar suas conclusões.
Tem-se que, na decisão recorrida, o I. Relator considerou que todos os
argumentos da impugnação,5 exceto em relação à multa prevista no art.
23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, já haviam sido suficientemente
apreciados no processo no 10814.723230/2011-91, motivo pelo qual, após
analisar o contexto, considerou totalmente justificável ratificar o acórdão6
proferido naquele processo e adotar como suas as razões de decidir nele
contidas.
A via adotada pelo Relator nesse ponto, bem como o fato de, em certas
questões, acompanhar os argumentos da autoridade fiscalizadora, não
enseja, por si só, nulidade por cerceamento de defesa. Apenas demonstra
que a autoridade julgadora estava de acordo com os termos da autuação,
do mesmo modo que, caso não fossem acolhidas as alegações
apresentadas pela reclamante, não ocorreria a nulidade alegada.
Assim sendo, indefere-se a pretensão de nulidade do acórdão de primeira
instância, por não se vislumbrar prejuízo à parte ou cerceamento do seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. A autoridade fiscal foi omissa ou displicente na avaliação dos
documentos ou na apuração das condutas das importadoras e
transportadoras? Em outras palavras, a autuação que imputou
responsabilidade tributária à Infraero estaria pautada em análise
superficial?
Conforme já comentamos na introdução deste voto, o auto de infração foi
elaborado de maneira bastante clara na construção dos argumentos.
É importante consignar que a constatação formal do extravio ocorreu já em
2007, em um prazo de poucas semanas após configurada a situação de
abandono da carga, segundo atestam as informações registradas e os
documentos anexados ao termo de vistoria, contrariando a alegação da
autuada no sentido de que o transcurso do prazo de aproximadamente

5 Inclusive em relação a base de cálculo arbitrada, que foi objeto de diligência fiscal.

6 Acórdão no 16-37.835, de 19/04/2012, proferido pela 24a Turma da DRJ/SP1.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
17
quatro anos entre o abandono e as vistorias aduaneiras, sem providências
por parte da Alfândega, permitiu a perpetuação do ilícito.
Além disso, as inspeções realizadas naquela ocasião e descritas
cuidadosamente no Termo de Vistoria Aduaneira foram acompanhadas por
representantes da depositária e da companhia aérea.
Embora extenso, alguns trechos da autuação merecem ser reproduzidos ou
resumidos. Neles podemos ver, por exemplo, algumas descrições
importantes, constatadas no ato da abertura dos volumes:
[...] as caixas de papelão das embalagens haviam sido montadas de forma
invertida (a parte exterior montada para dentro), para esconder os dizeres
grafados naquelas caixas (“Omega Pack, Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda, Av. Santo Expedito, 660, Galpão 8, Vila Barros, CEP
07140-404, Guarulhos/SP”). Também havia etiqueta adesiva identificando
o cliente “Panduratta” (que vem a ser a empresa proprietária da marca
Bauducco, com unidades fabris instaladas na cidade de Guarulhos/SP). [...]

A fiscalização também nota que, em resposta às indagações formuladas na
fase de inspeção física, a própria depositária já havia admitido sua ciência
quanto ao ocorrido com as mercadorias, aludindo à movimentação da
carga em suas dependências por meio de seu sistema de controle
(Tecaplus). Em um de seus ofícios, a empresa informa não haver
documentação que solicite ou autorize as movimentações realizadas nessa
carga após seu armazenamento, além de juntar extratos do histórico de
cargas que listam as diversas movimentações físicas realizadas sobre elas
em seus armazéns, todas praticadas com o uso de senhas pessoais de
funcionários próprios ou colaboradores terceirizados por ela contratados.
São apontadas no auto de infração, inclusive, datas e horários constatados
nas movimentações internas desamparadas por registros adequados, v.g.:
[...] destacando as movimentações da carga efetuadas com o uso de senhas
pessoais dos prepostos da depositária, sem amparo em solicitações ou
autorizações documentadas, [...] nas datas de 09/12/2006, às 6:04h,
alteração do local de armazenagem e movimentação em 03/01/2007, às
19:58h e retorno somente às 20:30h, e nova alteração do local de
armazenagem e movimentação da carga em 20/01/2007, às 2:08h e
retorno somente às 2:35h.

Embora
as
diversas
movimentações
descritas
não
configurem,
isoladamente, a constatação de uma irregularidade, as circunstâncias em
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
18
que se deram tais deslocamentos reforçam os indícios da ocorrência de
substituição dos volumes originalmente recebidos para guarda. A
fiscalização aduaneira chama também a atenção para a eventual
inexistência de intenção dos funcionários ou colaboradores da Infraero
para a materialização da irregularidade, lembrando que a responsabilidade
por infrações no âmbito da legislação tributária e aduaneira independe da
intenção dos agentes.
Observa ainda a autoridade fiscal que, ao receber as mercadorias, a
autuada registrou no Siscomex Mantra exclusivamente a ressalva
concernente à avaria “A” (diferença de peso), informando no sistema que a
carga era composta por dois volumes com peso total de 591,000 Kg. É de
se notar, todavia, o seguinte:
[...] A avaria registrada se refere, portanto, à diferença de peso verificada
naquela ocasião, entre o peso manifestado – 592,000 Kg e o peso
armazenado – apenas 1 Kg de diferença, ou 0,17% (dezessete centésimos
por cento) em relação ao peso verificado;
(grifos acrescentados à transcrição)

Já no ato da inspeção física em que se baseou a Vistoria Aduaneira,
constatou-se diferença de peso a maior em um dos volumes, diferença a
menor no outro volume e diferença a menor no peso total da carga,
evidenciando um primeiro indício de que houve substituição do conteúdo
originalmente recebido para armazenamento.
Além disso, os volumes inspecionados revelaram-se “montados” com
embalagens de papelão nacionais, contendo inscrições em português e
indicando, como origem dessas embalagens, empresas localizadas nas
imediações do Aeroporto Internacional. Tais evidências representaram
indícios robustos de que os volumes em questão não eram os mesmos que
a depositária recebeu para armazenamento.
Nesse contexto, é oportuno observar também o esmero com que a
Autoridade Aduaneira procurou fundamentar a autuação, incluindo em seu
relato argumentos doutrinários7 relacionados ao uso da prova indiciária no
curso do processo administrativo fiscal, bem ajustados ao caso em apreço.
Também a jurisprudência serviu de amparo às argumentações expostas no
auto de infração, que fez referência a três habeas corpus que tramitaram

7 São mencionadas lições de Maria Rita FERRAGUT, Moacyr Amaral SANTOS, Sérgio Demoro HAMILTON,
Guilherme de Souza NUCCI e Fernando da Costa TOURINHO FILHO.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
19
no Supremo Tribunal Federal, 8 além de dois julgados em matéria criminal
e processual civil, 9 relacionados à questão das provas indiciárias.
Enfim, evidente está que essa espécie de prova é amplamente aceita, tanto
pela legislação, quanto pela doutrina e pela jurisprudência, que se dobram
à constatação de que, em diferentes situações, trata-se do único meio
possível de comprovação. A Autoridade Aduaneira arremata esses
apontamentos com o comentário de que as provas indiciárias juntadas pela
fiscalização mostram-se “graves, precisas e concordantes”:
[...] graves, isto é, geradoras de probabilidade para criar convicção;
precisas, no sentido de não se prestarem a dúvidas ou contradições lógicas;
e concordantes, ou seja, convergentes para o mesmo resultado.”
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São
Paulo: Saraiva, 1982-83, 2o vol., p. 505.

Já quanto à decisão recorrida, vemos que a instância julgadora a quo
assumiu como legítima a conclusão apresentada no Termo de Vistoria,
notando que a carga inspecionada encontrava-se sob a custódia da
depositária, sendo dela a responsabilidade pelo extravio constatado.
De modo objetivo, merecem ser citados os seguintes dispositivos do
Decreto-Lei no 37/1966, vigentes à época da lavratura:
Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
[...]
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu
envoltório;

8 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nos 70.344, 81.908 e 83.348.

9 TRF 2a Região, 1a Turma Especializada, Apelação Criminal no 97.02.46073-5. Relatora Desembargadora Federal
Maria Helena Cisne. Julgado em 24/09/2008.
TRF 4a Região, 5a Turma, Apelação Cível no 96.04.08378-3. Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth
Tessler. Julgado em 29/01/1997.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
20
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de
erro inequívoco ou comprovado de expedição. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 41; ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.
§ 3o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o § 1o na hipótese
de o importador ou de o responsável assumir espontaneamente o
pagamento dos tributos.
(grifos acrescentados à transcrição)

Também o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) contém
referências a serem levadas em conta:
Art. 238. O fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, considera-se ocorrido o desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como importada e cujo extravio
tenha sido verificado pela autoridade aduaneira, inclusive na hipótese de
mercadoria sob regime suspensivo de tributação
[...]
Art. 649. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - avaria, qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou o seu envoltório;
II – extravio, toda e qualquer falta de mercadoria; 10
[...]
Seção II
Da Vistoria Aduaneira11

10 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro inequívoco ou comprovado de
expedição; e
[...]

11 Artigos 650 a 657 posteriormente revogados pelo Decreto no 8.010, de 2013.

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
21
Art. 650. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria
ou de extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
[...]
Art. 652. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou
a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio,
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 657. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto
nesta Seção.
[...]
Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em consequência, deixar de ser recolhido,
ressalvado o disposto no art. 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único) 12
[...]
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria
sob sua custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou
de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 663. As entidades da administração pública indireta e as empresas
concessionárias
ou
permissionárias
de
serviço
público,
quando
depositários ou transportadores, respondem por avaria ou por extravio de
mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados em operação
de carga ou de descarga realizada por seus prepostos. 13

12 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na importação,
inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010, art. 40).

13 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 663. Para efeitos fiscais, as entidades da administração pública indireta e as empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público, quando depositárias ou transportadoras, respondem por extravio de mercadoria sob
sua custódia.

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
22
[...]
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade. 14
[...]
Art. 665. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 73, o valor
do imposto de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada
será calculado à vista do manifesto ou dos documentos de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput).
§ 1o Se os dados do manifesto ou dos documentos de importação forem
insuficientes, o cálculo terá por base o valor de mercadoria contida em
volume idêntico, da mesma partida (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput).
§ 2o Se, pela imprecisão dos dados, a mercadoria puder ser classificada em
mais de um código da Nomenclatura Comum do Mercosul, será adotado o
de alíquota mais elevada (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, parágrafo
único).
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou
redução de imposto que beneficie a mercadoria: 15
I - extraviada, em qualquer caso; ou
II - avariada, quando for responsável o transportador ou o depositário.
[...]
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):

14 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

15 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução de imposto que beneficie a mercadoria
extraviada.

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
23
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)

Nesse ponto, portanto, não teço reparos ao entendimento da DRJ. Os
procedimentos adotados com vistas à apuração do extravio foram
realizados estritamente de acordo com a legislação e adequadamente
registrados. Além disso, as conclusões dos julgadores decorrem fielmente
das constatações registradas e da aplicação das normas pertinentes.
E uma vez definida a responsabilidade pelo extravio, mostra-se cabível a
aplicação da multa substitutiva prevista no art. 23, § 1o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, contra a depositária da mercadoria objeto da pena de
perdimento.
Também aqui entendo ser correta a decisão a quo.
Veja-se que são tidas como dano ao Erário as infrações constatadas
quando mercadorias importadas são consideradas abandonadas pelo
decurso do prazo previsto para sua permanência em recintos
alfandegados. Eis o que consta no Decreto no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do
prazo de permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a)
90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o
seu despacho; ou
b)
[...]

E nesses casos, os §§ 1o e 3o daquele mesmo artigo preveem que o dano
ao Erário deve ser punido com a pena de perdimento, convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, quando não seja possível
localizá-la ou quando tenha sido consumida:
Art 23. ...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
[...]
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
24
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.

Acrescento e adoto também como minhas as seguintes ponderações
inseridas no voto condutor do aresto questionado:
A autuada no exercício de sua função de fiel depositária das mercadorias
sujeitas ao perdimento, concorreu diretamente para a inviabilização da
aplicação daquela pena, razão pela qual se legitima a figurar no polo
passivo da autuação pela multa substitutiva daquela pena, uma vez que sua
responsabilidade pelo extravio das mercadorias foi fixada no Termo de
Vistoria Aduaneira n.° 01/2011.
[...]
Ressalte-se que restou devidamente demonstrado nos autos que a
autuada, sendo fiel depositária das mercadorias apreendidas, falhou em
seu dever de restituí-las na mesma forma em que as recebeu, quando assim
foram exigidas. Caso a mesma (sic) tivesse cumprido seu dever de
depositária a contento, a totalidade da mercadoria teria sido submetida à
pena de perdimento, e não haveria o que se falar em multa aduaneira.
Ou seja, o prejuízo que lhe é imposto decorre exclusivamente de sua
incapacidade em cumprir a função que deveria desempenhar, pois se
confirmou o extravio da mercadoria sob sua custódia. Note-se que, caso o
depositário ainda estivesse guardando as mercadorias em nome e ordem
do Ministro da Fazenda, não seriam dele cobrados os tributos que lhe
foram exigidos, embora fosse mantida a pena de perdimento ao
importador, conforme dispõe o §4° do art. 1o do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, in verbis:
[...]
Entretanto, no caso, em que pese o importador ter praticado conduta
punível com o perdimento da mercadoria, era o “depositário” que a
“guardava” , foi ele que efetivamente impossibilitou a conclusão dos
procedimentos de apreensão e destinação da mercadoria à qual já havia
sido aplicado o perdimento, aplicando-se a ele a multa de “conversão” (ou
substituição), prevista no § 1° do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, pois
sendo ele o responsável pela integridade da mercadoria extraviada sob sua
guarda, deve responder pela penalidade devida, em atendimento ao
disposto no artigo 95, I, do Decreto-lei no 37/66, in verbis, que determina
que responde pela infração quem quer que concorra para a mesma ou dela
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
25
se beneficie, não se caracterizando enriquecimento ilícito como aduz a
impugnante. Toda fundamentação legal que embasa a lavratura deste Auto
de Infração foi devidamente discriminada pela fiscalização no relato fiscal
[...].
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie”.
(grifos acrescentados à transcrição)

Conforme bem observou o Ilustre Relator da decisão a quo, há vários
julgados no CARF 16 que endossam os entendimentos aqui descritos.
Menção especial é feita ao acórdão no 3403-001.722, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, que apreciou a matéria nos
seguintes termos:
Da multa de “conversão” do perdimento
Outro ponto sob o qual se levanta controvérsia é a possibilidade de
aplicação ao depositário da multa prevista no § 1° do art. 23 do Decreto-Lei
1.455/1976:
[...]
Assim, a cumulação do perdimento com a exigibilidade dos tributos só é
possível se a mercadoria não for localizada, ou tiver sido revendida ou
consumida.
Em suma, nas hipóteses em que o legislador presumiu a introdução
irregular das mercadorias no comércio, no País.
A responsabilidade pelo perdimento, ou pela multa de “conversão” (ou
substituição), é indelevelmente atribuída a quem efetivamente deu azo à
introdução
irregular no comércio nacional. No caso, em que pese o
importador ter praticado conduta punível com o perdimento da
mercadoria, era o depositário que a “guardava” em nome e ordem do
Ministro da Fazenda. O depositário é que efetivamente impossibilitou a
conclusão dos procedimentos de apreensão e destinação da mercadoria à
qual já havia sido aplicado o perdimento. Daí a ele ser aplicada a multa de
“conversão” (ou substituição).
Acorda-se, assim, em geral, com as conclusões da Nota Cosit no 115, de 10
de maio de 2004, juntada aos autos (fls. 401 a 403), embora invoquemos
não somente a responsabilidade tributária do art. 593 do Regulamento
Aduaneiro de 2002 (“o depositário responde por avaria ou por extravio de

16 São citados como exemplos os acórdãos nos 3402-002.610 (28/01/2015) e 3403-001.722 (21/08/2012).

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
26
mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos causados em operação
de carga ou descarga realizada por seus prepostos”), mas também a
responsabilidade por infrações do art. 95, I, do Decreto –Lei no 37/1966.
Afirma a Nota, em síntese, ser possível a aplicação ao depositário da multa
prevista no §1° do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, nos casos de extravio
de mercadorias apreendidas que estejam sob sua custódia.
No mesmo sentido decidiu unanimemente, em 28/2/2012, a Segunda
Câmara desta Terceira Seção (Acórdão 3201-000.880):
[...]
A corroborar esse entendimento, além da jurisprudência já referida,
acrescento os acórdãos no 3202000.439, de 14 de fevereiro de 2012 (Cons.
Gilberto de Castro Moreira Junior, unânime); no 3301001.839, de 21 de
maio de 2013 (Cons. Antônio Lisboa Cardoso, unânime), e; no 3401002.588,
de 25 de abril de 2014 (Cons. Fernando Marques Cleto Duarte, unânime),
cujas ementas transcrevo (negritos opostos na transcrição):
[...]
Conclusão
Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso de ofício,
restabelecendo a exigência objeto do Auto de Infração de fls. 2 a 12.
(grifos acrescentados à transcrição)

Com essas considerações, subscrevo o entendimento de que as
autoridades aduaneiras agiram de maneira diligente na apuração das
condutas, na tipificação das infrações, na atribuição da responsabilidade
tributária e na autuação fiscal.
E para que não restem dúvidas, observo que não se verifica nos autos
qualquer ocorrência que possa ensejar a nulidade do auto de infração, nos
termos previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que todos
os atos foram lavrados por pessoa competente e os fatos descritos
encontram respaldo na documentação apresentada e na legislação
aplicável, dentro da estrita legalidade.

3. É factível a hipótese de que a substituição de equipamentos de
informática por tijolos tenha ocorrido já no ponto de embarque, com o
uso de algum ardil para iludir as autoridades responsáveis pelo controle
do processo logístico?
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
27
Ao contrário do que insinua a reclamante, as constatações relatadas pela
fiscalização e descritas no item 2, acima, mostram ser extremamente
inviável considerar a alternativa aventada na indagação aqui proposta, em
contraste com a hipótese – fortemente amparada nas evidências – de
substituição dos volumes nas próprias instalações da depositária, durante o
prazo em que a carga esteve sob sua custódia desde a chegada ao
Aeroporto de Guarulhos.

4. Que efeitos exercem sobre este processo os resultados da ação
ordinária no 0074.2015.00053400.1.0089 (0013840-72.2015.4.01.3400),
que visava à anulação do processo no 10814.723230/2011-91?
Comenta a empresa que vinha tentando obter a anulação do processo
administrativo no 10814.723230/2011-91, contra o qual impetrou a Ação
Ordinária no 0074.2015.00053400.1.0089 17 perante a 5a Vara Federal em
Brasília/DF.
Aquela ação judicial, no entanto, não exerce qualquer efeito sobre as
decisões a serem proferidas neste processo, até porque a relação entre os
processos administrativos aqui mencionados não enseja prejudicialidade.
A esse respeito, observe-se que a Súmula CARF No 167 manifesta o
seguinte entendimento a respeito da aplicação de decisões judiciais no
Processo Administrativo Fiscal:
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado
em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que
atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não
exclui a aplicação de penalidades.
Súmula CARF no 167 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Além do mais, em observação meramente complementar, convém lembrar
que, embora possam ser utilizadas como reforço a essa ou aquela tese, as
decisões judiciais não se encontram entre as normas complementares
contidas no art. 100 do CTN. Por essa razão, somente as decisões judiciais
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e

17 A ação tramita em segredo de justiça.

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
28
repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Eis o que dispõe o Regimento Interno do Conselho (Portaria MF no
1.634/2023):
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

5. Os ilícitos apurados na ação penal no 0010251-82.2010.4.03.6119
desqualificam a ação fiscal que deu origem ao presente processo?
Ao investir na tese de que os fatos narrados na autuação não teriam sido
investigados com o rigor necessário, associando a essa alegação
comentários sobre a operação que resultou em ação penal, com a
condenação em primeiro grau de diversas pessoas, incluindo servidores da
RFB, a recorrente tenta transmitir a ideia de que todos os procedimentos
conduzidos pelas autoridades fiscais estariam maculados de suspeição,
devendo, portanto, ser considerados nulos.
Essa intenção, todavia, não prospera.
Em primeiro lugar, irregularidades eventualmente cometidas com a
participação de servidores são apuradas sistematicamente, no âmbito
interno, pela Corregedoria da própria Receita Federal, que nos últimos 20
anos tem demonstrado agir com rigor considerado até mesmo implacável
por muitas pessoas, mas que, na verdade, não tem deixado dúvidas sobre
sua eficácia no propósito de evitar e punir adequadamente, quando é o
caso, as práticas nocivas ao serviço público.
Além disso, quando as anormalidades constatadas ensejam implicações de
natureza criminal, o procedimento de correição é acompanhado de
representação ao Ministério Público, sujeitando os infratores à imposição
das penas atribuídas pelo Poder Judiciário. Aliás, nesse contexto e na
maioria das vezes, apurações realizadas pelo órgãos policiais resultam de
denúncias encaminhadas pela própria Receita Federal ou da atuação
conjunta entre a Receita Federal, o Ministério Público Federal, o Poder
Judiciário e as autoridades policiais.
Nada disso, entretanto, impede a Receita Federal de seguir com as ações
administrativas sob sua responsabilidade, no exercício regular de seu
mandato como autoridade fiscalizadora. E não poderia ser diferente, aliás,
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
29
uma vez que esse é o dever inalienável da Administração Tributária e
Aduaneira.

6. Está correto o entendimento de que a conduta infratora (qual seja, o
abandono de mercadoria em recinto alfandegado) foi cometida pelo
importador, excluindo-se, assim, a possível responsabilização da
Infraero?
A recorrente confunde aqui a responsabilidade pelo abandono e
consequente perdimento das cargas depositadas em seus armazéns com a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a
importação dos produtos, na hipótese do extravio das mercadorias que se
encontravam sob sua guarda.
Já vimos no item 2, acima – de modo exaustivo até –, que, além de ser
designado pela lei como responsável pelo imposto, o depositário também
responde por avaria ou extravio de mercadoria sob sua custódia. Essa
previsão alcança entidades de administração pública indireta e
concessionárias ou permissionárias de serviço público. Além disso, para
efeitos fiscais, considera-se infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância da legislação aduaneira, em
sentido amplo.
Essas previsões resumidamente expostas no parágrafo anterior decorrem
da aplicação dos arts. 32 e 60 do Decreto-Lei no 37/1966; arts. 649, 662 e
parágrafo único; e art. 663 do Regulamento Aduaneiro.
A caracterização dessa responsabilidade independe da intenção do agente
ou do responsável, bem como da efetividade, da natureza ou da extensão
dos efeitos do ato. Por fim, respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem de qualquer forma concorra para a sua prática. É o
que estabelecem o arts. 673 e 674 do Regulamento Aduaneiro.
Consequentemente, não existe amparo legal para a exclusão pretendida
pela interessada.

7. O teor da Nota Cosit no 115/2004 permite concluir que a penalização
deve ser aplicada ao infrator e não ao depositário (cuja responsabilidade,
em tese, deveria ser apurada exclusivamente sobre o extravio de volumes
depositados)?
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
30
A autuada faz alusão ao voto divergente 18 registrado no Acórdão de
Impugnação, no que diz respeito à interpretação da Nota Cosit no
115/2004, inferindo que esse ato busca facilitar a penalização do infrator e
não do depositário.
Veja-se, entretanto, que o voto referido pela interessada pontua o
seguinte:
Portanto, a Nota Cosit no 115/2004, deixa claro que no caso de extravio de
mercadorias em que a responsabilidade recair sobre o Fiel Depositário, por
óbvio, este responde pela multa substitutiva por impossibilidade de
aplicação da pena de perdimento de que trata o § 1o do art. 23 do Decreto-
Lei no 1.455/1976.
Atente-se que, no presente caso, foi lavrado Termo de Vistoria Aduaneira
[...] no qual foi atribuída a responsabilidade pelo extravio ao depositário
(impugnante), sendo ele, portanto, responsável pela multa de substitutiva
de perdimento.
Cumpre, ainda, ressaltar que os itens 5.4 e 5.5 da Nota em comento tratam
da questão “b” (“Na hipótese acima, pode ser aplicada retroativamente a
nova legislação que trata de mercadorias sujeitas a pena de perdimento e
que foram extraviadas, estabelecida pelas Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003”) e, portanto, não se aplicam ao presente caso.
Não obstante, pode-se perceber da leitura do item 5.4, reproduzido a
seguir, que mesmo na vigência da legislação anterior, já vigorava o
entendimento de que o depositário deve ser responsabilizado pela não
concretização da apreensão das mercadorias extraviadas.
5.4. Anteriormente à edição da citada legislação, como deveria agir a
Fazenda Nacional para reaver o valor referente às mercadorias para as
quais foi aplicada a pena de perdimento e que seriam destinadas, e foram
extraviadas? Baseando-se no que dispõem os arts. 629, 638 e 652 do Código
Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -, pode-se concluir facilmente
que o depositário deve ressarcir os prejuízos decorrentes da não-
concretização da apreensão dessas mercadorias, ou seja, quanto ao valor
dos bens que deixaram de ser apreendidos.
(grifos acrescentados à transcrição)

Sobre essa suposição, portanto, não há como atribuir razão à interessada.

18 Trata-se da Declaração de Voto firmada pelo Ilustre Auditor-Fiscal Armando Feres Sadalla.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
31
8. As ressalvas informadas no Sistema Mantra, associadas à ausência de
ressalva por parte da RFB, são suficientes para excluir a responsabilidade
da depositária?
Vimos no presente caso que, a rigor, a empresa informou no sistema
apenas a ressalva concernente ao peso da mercadoria. Além do mais,
segundo a descrição contida no item 2, acima, essa diferença
corresponderia à irrisória proporção de 0,17% do peso informado no
conhecimento de carga (591 Kg <=> 592 Kg), em nada semelhante à
diferença constatada no ato da inspeção física que precedeu a vistoria
aduaneira.
Conforme bem observou a autoridade aduaneira responsável pela
autuação, para que se possa considerar afastada a presunção de que trata
o parágrafo único do art. 662 do Regulamento Aduaneiro,19 as ressalvas ou
protestos eventualmente registrados devem guardar relação de
pertinência com a infração apurada posteriormente:
No presente caso, a existência de registro de Avaria “A” – diferença de peso
– por ocasião do recebimento das mercadorias para armazenamento,
motivado pela diferença da ordem de 1 Kg – 0,17% do peso total – se
apresenta dissociada dos fatos ocorridos posteriormente a tal registro, [...]
não podendo ser considerada como eficaz para afastar a responsabilidade
do depositário pelo extravio total das mercadorias armazenadas, mediante
a substituição dos volumes por outros produzidos em território nacional.
Insubsistente também é a alegação de que a Infraero movimenta somente
as cargas e não o seu conteúdo, ou seja, as mercadorias. Se a depositária
detém a incumbência legal de zelar pelas cargas por ela armazenadas, por
óbvio deve resguardar o seu conteúdo, enquanto estiverem sob sua
custódia. De outro modo, caso não fosse responsável por garantir a
inviolabilidade dos volumes mantidos em seus armazéns, suas atribuições
não seriam dotadas de qualquer sentido prático, seja em termos legais,
operacionais ou econômicos. Tampouco haveria qualquer eficácia na
legislação que prevê a atribuição de responsabilidades e define as sanções
pela avaria ou extravio de mercadorias armazenadas em recintos
alfandegados.
Em termos objetivos, portanto, a ressalva informada pela reclamante no
caso em apreço não pode ser apontada como excludente de sua
responsabilidade sobre o extravio constatado.

19 Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia [...]
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem
protesto.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
32

9. A depositária deixa de ser responsável pela carga sob sua guarda, a
partir do momento em que se caracteriza o abandono?
O raciocínio defendido pela empresa nesse ponto não encontra amparo na
legislação de regência.
Volto a mencionar neste ponto que a constatação formal do extravio
ocorreu já em 2007, em um prazo de algumas semanas após configurada a
situação de abandono da carga. Equivoca-se a autuada, portanto, ao
afirmar que o transcurso do prazo observado nas vistorias aduaneiras sem
providências por parte da Alfândega teria permitido a perpetuação do
ilícito.
Quanto à pretensão de eximir-se da responsabilidade pela carga em seus
armazéns após a constatação de abandono sujeito à aplicação da pena de
perdimento, considero bastante acertadas as considerações registradas
pela autoridade fiscal no auto de infração, das quais transcrevo alguns
excertos:
A responsabilidade do depositário sobre as mercadorias importadas recebidas
para armazenamento decorre também do disposto pelo art. 2o, inciso VIII, da IN
SRF no 37/1996, que exige como condição para o alfandegamento de áreas e
recintos que o depositário assuma a condição de fiel depositário das mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destinadas, carregadas, descarregadas,
movimentadas, armazenadas o de passagem pela instalação [...].
[...]
Ainda quanto à responsabilidade do depositário pela fiel guarda das
mercadorias, mesmo após tornarem-se passíveis de aplicação da pena de
perdimento por abandono, cite-se trecho de Acórdão proferido pelo E. TRF
da 4a Região, seguido reiteradamente pela jurisprudência daquele Tribunal:
“O depositário continua responsável pela guarda dos contêineres e das
mercadorias neles contidas quando, mesmo sendo possível a decretação da
pena de perdimento pela Receita Federal, não tenha ela tomado essa
atitude.” (TRF4, AG 2007.04.00.004700-0, Segunda Turma, Relator Otávio
Roberto Pamplona, DE 30/05/2007).
Tal entendimento jurisprudencial em nada se distancia do previsto pela
legislação aduaneira, na medida em que, como se extrai do art. 647 do
Regulamento Aduaneiro [...], o transcurso do prazo de abandono e o fato
de tornar-se a mercadoria passível da aplicação da pena de perdimento em
nenhum momento autoriza concluir que as mesmas (sic) deixam de estar
sob a custódia do depositário, tendo como consequência única e exclusiva o
pagamento da tarifa de armazenagem ao depositário, com recursos do
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
33
Fundaf [...] até a data em que a [...] Receita Federal RETIRAR A
MERCADORIA, o que confirma que, até a efetiva retirada das mercadorias
abandonadas dos recintos alfandegados [...], permanece a responsabilidade
dos depositários por sua guarda, em conformidade com o dispostos pelos
arts. 13, inciso IV, 662 e seu parágrafo único, e 663, todos [do Regulamento
Aduaneiro].

Vejamos o que diz o art. 647 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 647. Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha
sido iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias,
comunicação à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e
mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes e
do veículo transportador (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 31, caput).
§ 1o Feita a comunicação dentro do prazo previsto, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com os recursos provenientes do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização,
efetuará o pagamento, ao depositário, da tarifa de armazenagem devida
até a data em que retirar a mercadoria (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
31, § 1o).
§ 2o Caso a comunicação não seja efetuada no prazo estipulado, somente
será paga pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a armazenagem
devida até o término do referido prazo, ainda que a mercadoria venha a ser
posteriormente alienada (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 31, § 2o).

Amparado nesses comentários, entendo que não haja sombra de dúvida
quanto à convicção de que o depositário permanece como responsável
pela guarda das mercadorias consideradas abandonadas, até que sejam
retiradas do recinto alfandegado.

10. São suficientes os elementos que fundamentaram a definição dos
valores tomados como base de cálculo para apuração dos tributos, nos
termos do art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003?
Embora a recorrente questione os valores estipulados pela Autoridade
Fiscal como base de cálculo para apuração da multa substitutiva do
imposto, percebe-se que as informações e critérios utilizados para esse fim
estão suficientemente descritos no auto de infração e no voto condutor do
acórdão combatido, garantido à autuada o pleno exercício do direito de
defesa.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
34
O arbitramento da base de cálculo deu-se em conformidade com o previsto
no art. 67, da Lei no 10.833/2003, que prevê o seguinte:
Art. 67 . Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em
razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos
comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de
determinação dos impostos e dos direitos incidentes, as alíquotas de 50%
(cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto de Importação e de 50%
(cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de
Importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela
mesma via de transporte internacional, constantes de declarações
registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
§ 2o Na falta de informação sobre o peso da mercadoria, adotar-se-á o peso
líquido admitido na unidade de carga utilizada no seu transporte.
Apesar de queixar-se do arbitramento, a recorrente pouco ou nada pode
acrescentar à sua defesa, limitando-se a descrever o procedimento
adotado pela fiscalização e a formular a suposição de que deveriam ser
apresentados elementos que possibilitassem a verificação de que os
valores atribuídos a cada aeroporto correspondem, de fato, à média das
mercadorias importadas nos últimos seis meses.
Aduz que o arbitramento do valor – que considera extremamente elevado
–, fundamentado no art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, enseja afronta
aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
Inexiste, todavia, previsão legal que atenda aos anseios da empresa
autuada. Primeiramente, quanto à suposta inobservância dos princípios
mencionados, é entendimento pacífico neste Conselho que não se pode
deixar de atender a uma expressa determinação legal para acolher
argumentos sobre violação de princípios, sejam eles constitucionais ou de
Direito Tributário. Quanto a essa questão, assim dispõe a Súmula no 2 do
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
35
Além disso, o fato de a reclamante não conformar-se com os parâmetros
estabelecidos na Lei, não justifica sua pretensão de que o critério legal seja
afastado.
Descrição minuciosa acerca dos procedimentos e informações levados em
conta na apuração da base de cálculo foi inserida pela autoridade
fiscalizadora no auto de infração, do qual transcrevo apenas os seguintes
excertos:
[...] não foi possível a identificação das mercadorias extraviadas nem de seu
valor aduaneiro, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade
fiscal nesse sentido [...].
Ante tal constatação, incide o comando inscrito no art. 67, § 1o, da Lei no
10.833/2003, que determina o arbitramento da base de cálculo, em valor
equivalente à [...]
Conforme demonstra a planilha anexada [...], o valor da média obtida em
pesquisa às bases de dados da [Receita Federal], relativa às importações
realizadas por meio de transporte aéreo internacional, no semestre
anterior à data considerada como de ocorrência do fato gerador [...], foi de
R$ [...] por quilograma e o desvio padrão obtido foi de US$ [...], resultando
na seguinte base de cálculo por quilograma: [...]
Tal cálculo foi obtido a partir de:
-
extração de dados do Siscomex Importação por meio do aplicativo
DW Aduaneiro, utilizando-se como parâmetro de pesquisa as Declarações
de Importação a título definitivo registradas no semestre anterior àquele
em que se considera ocorrido o fato gerador [...], que indicaram como meio
de transporte a via aérea. A pesquisa apresenta, portanto, todos os
recintos alfandegados do País que tiveram, naquele período, o registro de
DIs relativas a cargas chegadas ao Brasil por aquela via de transporte, que é
a mesma via utilizada para as mercadorias objeto desta autuação.
-
a partir dos dados obtidos, efetuou-se o cálculo da média dos
valores por quilograma das mercadorias importadas, considerando-se o
valor CIF [...], que reflete o texto legal (“...incluídas as despesas de frete e
seguro internacionais”), em dólares dos EUA (US$) e o peso líquido das
mesmas mercadorias, registrados nas declarações de importação, e o
cálculo do desvio padrão estatístico;
O cálculo do valor aduaneiro aplicável considerou os exatos termos do art.
67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, ou seja, a média dos valores por
quilogramas de todas as mercadorias importadas a título definitivo pela
mesma via de transporte internacional no semestre anterior, ou seja, a
média nacional, considerando todos os recintos aduaneiros do País que,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.724976/2011-11
36
naquele período, tiveram o registro de declarações de importação a título
definitivo para cargas cujo transporte internacional se deu pela via aérea.
Por sua vez, constata-se que a taxa de câmbio do dólar [...] no dia de
ocorrência do fato gerador era de [...].
Aplicando-se tais valores às mercadorias objeto desta autuação, chega-se à
seguinte base de cálculo:
[...]

Vê-se, portanto, que são suficientes os elementos nos quais se ampara a
definição dos valores tomados como base de cálculo para a apuração dos
tributos, nos termos do art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003.

Diante das considerações aqui apresentadas, voto por negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo integralmente a autuação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente Redator

Fl. 696
DF CARF MF
Original